Tribunal: TJDFT
Processo: 0731862-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731862-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: VALMIRA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de interno interposto por Crefisa S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos contra a decisão desta Relatoria que, em agravo de instrumento interposto contra Valmira Rodrigues dos Santos, não conheceu do recurso em razão da ausência de pressupostos de admissibilidade (ID 49731488). Em suas razões recursais (ID 50340907), o agravante alega, em síntese, que a verificação da eventual abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato bancário depende de perícia contábil, por envolver conhecimentos técnicos de profissional especializado. Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. Quanto ao mérito, postula a reforma da decisão no sentido de deferir o pedido de produção de prova pericial. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem (0702972-88.2023.8.07.0012), foi proferida sentença de resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Confira-se o teor da parte dispositiva da sentença proferida em 21/8/2023: Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta da requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá a requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Como não houve interposição de apelação, a sentença transitou em julgado em 25/9/2023 (certidão: ID 173133369, autos n. 0702972-88.2023.8.07.0012). O agravo interno perdeu seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido. (Acórdão 1348085, 07015100620208079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo interno, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora